Tribunal: TJBA
Processo: 8099339-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099339-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: DANILO SOARES CARDEL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DA ESTIPULADORA DO PLANO DE SAÚDE. O JULGADO DELIBEROU A MATÉRIA E REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
OMISSÃO PARCIAL EM RELAÇÃO AO MÉRITO
. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A IMPOSSIBILIDADE DE A ESTIPULANTE RESPONDER POR AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. MANTIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS ATOS DA OPERADORA DO PLANO. SANADA A OMISSÃO NO PONTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante foi rejeitada e a sua responsabilização solidária foi igualmente deliberada no julgado. Complementa-se a análise para pontuar que a sentença consignou que a Embargante, na condição de mera estipulante, não tem ingerência sobre autorização e custeio dos procedimentos médicos.
Sanada a omissão parcial, sem alteração do resultado
. Embargos parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
8099339-35.2024.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

acolher parcialmente

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça